Tribunal: TJDFT
Processo: 0708767-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. inocorrência de prescrição. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE DEVIDAMENTE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que acolheu parcialmente a prejudicial de mérito de prescrição em relação aos débitos de 2007 e 2014, e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o Distrito Federal ao pagamento de acertos salariais de exercícios anteriores reconhecidos administrativamente, no valor de R$ 546,94.
2. No caso, a declaração emitida pela Administração Pública na data de 24/08/2022 (ID 49457671), somadas às informações constantes do documento, as quais evidenciam que a dívida mais antiga data de 2007, e referem-se a pedidos em aberto, cuja numeração mais antiga remonta ao ano de 2010, comprova não só a existência de pedido administrativo dentro do prazo prescricional, como a não ocorrência da prescrição.
3. Conforme o princípio da Actio Nata, o marco inicial de contagem da prescrição quinquenal é a lesão ao direito. Contudo, o Art. 4o do Decreto 20.910/1932 estabelece: “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
4. Ademais, o ato administrativo que reconhece a existência de dívida interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando este a fluir apenas a partir do último ato do processo que causou a interrupção. Inteligência do Art. 202, inciso VI e parágrafo único, do Código Civil, e do posicionamento firmado no julgamento do Tema Repetitivo 23 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1112114/SP).
5. Ressalta-se, ademais, que o reconhecimento administrativo do crédito após o decurso do prazo prescricional configura renúncia a prescrição, na forma do Art.191 do Código Civil. Prejudicial de mérito afastada em relação à totalidade do débito.
6. Encontra-se incontroverso o reconhecimento administrativo por dívidas de exercícios anteriores, emitido pelo Distrito Federal na data de 24.08.2022, no valor total de R$ R$ 2.710,23.
7. Contudo, pela ausência de informações acerca de atualização, na Declaração, os documentos acostados aos autos não se mostram suficientes para demonstrar que a Administração Pública reconheceu a incidência de correção monetária desde a data de referência final contida na referida Declaração. Nesse contexto, acolhe-se a alegação do Distrito Federal, deduzida na contestação e nas contrarrazões de que os valores contidos na Declaração em contexto já estão corrigidos monetariamente.
8. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.710,23, a título de dívidas de exercícios anteriores. Correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da última atualização (24.08.2022), acrescida de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (Art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) desde citação, até a data de 08.12.2021. Incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, a partir de 09.12.2021, data do início da vigência da EC 113/2021.
9. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito afastada. Parcialmente provido.
10. Sem custas processuais adicionais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.